Tribunal: TJMT
Processo: 1001041-98.2022.8.11.0044
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001041-98.2022.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HIARAI VILELA - CPF: 550.531.061-34 (APELADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: APELAÇÃO RECEBIDA COMO RECURSO INOMINADO CIVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PARANATINGA. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CAUSA DE ATÉ 60
(SESSENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS. SERVIDOR MUNICIPAL.
TÉCNICA DE ENFERMAGEM.
INCORREÇÃO DO GRAU DE INSALUBRIDADE. OBSERVÂNCIA À LEI DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA no 24/1997 C.C. OS ANEXOS 14, DA NR-15 APROVADO PELA PORTARIA No 3.214/1978 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.
ENQUADRAMENTO A INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO, NO PERCENTUAL DE 40% (
QUARENTA POR CENTO
). DIREITO EVIDENCIADO. ADICIONAL DE PENOSIDADE. DIREITO GARANTIDO APENAS DURANTE O PERÍODO EM QUE ATUA NO SAMU.
LAUDO TÉCNICO PERICIAL JUDICIAL.

TERMO INICIAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 202230742, na reclamação no
1001041-98.2022.8.11.0044,
do Juizado Especial da Fazenda Pública de Paranatinga, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- percentual de insalubridade já pago de maneira correta; - inexistência de cumulação de adicionais.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- do direito ao adicional de insalubridade.

O art. 39, § 3o, da Constituição Federal, após a Emenda Constitucional no 19, de 04 de junho de 1998, deixou de trazer no rol dos direitos sociais garantidos aos servidores públicos a garantia do “
adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas
”, consoante o inciso XXIII, do art. 7o, da Carta Magna.

A partir de então, a concessão dos supracitados adicionais ao servidor público passou a depender da previsão expressa em legislação específica. No caso dos autos, a Lei no 24, de 08 de dezembro de 1997, que disciplina o Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do Município de Paranatinga/MT, assim prevê:

“...

Art. 187. Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os funcionários a agentes nocivos á saúde.

Parágrafo único. O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40%, 20% e 10% do vencimento, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo. ...”

No presente caso, verifico que foi realizada perícia técnica judicial, sendo concluído, conforme Laudo Pericial juntado no ID n. 202230734:

“(...)

Após efetuar a diligência técnica pericial no local laborado pela autora, ouvir as partes (apenas a reclamante, Hiarai Vilela), e consultada a legislação vigente, é conclusivo que o trabalho da Reclamante foi desenvolvido sob condições de INASALUBRIDADE, ou seja, a Reclamante labora em atividades INSALUBRES DE GRAU MÁXIMO (40%), exposta aos agentes Biológicos, conforme NR-15 e seu anexo 14, por todo o pacto laboral, pois a reclamante é a uma das responsáveis em sua jornada laboral para oferecer cuidados hospitalares em todos os quartos com casos de isolamento, além dos demais pacientes....”

Dessa forma verifico que as atividades desempenhadas pela Recorrida, comprovado, por meio de perícia, a insalubridade em vista da função ocupada
– técnica de enfermagem –
estão contempladas no anexo 14, da NR-15, perfazendo o direito ao recebimento do adicional no grau máximo de 40% (
quarenta por cento
),
sobre o vencimento do cargo efetivo.

- do adicional de penosidade.

O direito ao adicional de penosidade também está amparado pela legislação municipal e fundamentado no laudo pericial. O art. 189 da Lei no 027/1997 do Município de Paranatinga define que:

"Art. 189. Serão consideradas atividades ou operações penosas, aquelas que, por sua natureza ou método de trabalho, exponham o funcionário público a esforço físico acentuado e desgastante."

No presente caso, o laudo técnico pericial concluiu que a Recorrida realiza atividades penosas enquanto trabalha no SAMU, devido ao esforço físico e mental necessário para a execução de suas tarefas. Conforme descrito no laudo pericial:

(...)

“A reclamante DURANTE O PERIODO EM QUE ATUA NO SAMU faz jus ao adicional de penosidade, tendo em vista que a tarefa que a mesma executa consiste em uma tarefa desgastante, ela é responsável pelos primeiros atendimentos a pacientes que sofreram acidentes (variados os tipos) que podem se encontrar em um estado gravíssimo, havendo a necessidade de a reclamante agir de forma ágil e com tranquilidade diante de cenas que podem abalar psicologicamente qualquer pessoa. A reclamante ainda necessita realizar tais procedimentos em lugares distantes com estradas em péssimas condições que temos na região, acentuando o desgaste físico e emocional.

Portanto, fica caracterizada ao adicional de PENOSIDADE APENAS DURANTE O PERIODO EM QUE ATUA NO SAMU....”

Assim, verifica-se que a atividade desempenhada pela Recorrida no SAMU caracteriza-se como penosa, atendendo aos requisitos estabelecidos pela legislação municipal para a concessão do adicional de penosidade de 30% (
trinta por cento
).

- da retroatividade vinculada.

No que diz respeito à retroatividade da incidência dos adicionais, o entendimento pacificado pelo c. Superior Tribunal de Justiça condiciona o pagamento do adicional de insalubridade ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres/penosas a que estão submetidos os trabalhadores, não se admitindo, nessa hipótese, o pagamento do adicional referente a período que antecede a realização da perícia, justamente porque não há comprovação das condições insalubres/penosas
:

"(...)

o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual"
(STJ – 1a S - PUIL 413/RS – rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES – DJe 18/04/2018).

Os valores retroativos devidos à Recorrida deverão ser calculados, descontando-se os montantes já pagos a título de adicionais de insalubridade e/ou penosidade em percentuais menores. Ou seja, os valores já pagos pelo Município deverão ser abatidos dos valores devidos, considerando o adicional de insalubridade de 40% (
quarenta por cento
) e o adicional de penosidade de 30% (
trinta por cento
).

- da correção monetária.

A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, observado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública na data da propositura da ação.

Nesse sentido:

“Tema 905/STJ: ...

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (...)”. (REsp no 1.495.146/MG).

- limitação ao teto.

O valor que superar o teto de 60 (
sessenta
) salários-mínimos na data de distribuição da ação, será excluído da execução, pela renúncia tácita.

De outro lado, em relação aos valores eventualmente não pagos no curso da ação, estes não se submetem ao teto acima registrado, aplicando-se, na mesma forma, a atualização e mora já fixada, porém, ambas a partir do momento em que deveriam ter sido pagas, por serem parcelas sucessivas.

Tudo apurável, em execução, por mero cálculo aritmético.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:
a.1)
condenar o Município de Paranatinga ao pagamento dos adicionais de insalubridade de 40%
(quarenta por cento) e penosidade (APENAS DURANTE PERÍODO EM QUE ATUA NO SAMU) de 30% (trinta por cento)
sobre o vencimento base do Recorrido,

e pagamento das diferenças salariais retroativas, desde a elaboração do laudo até a efetiva implantação, enquanto permanecer exercendo função em condições perigosas sujeitas ao adicional de insalubridade/penosidade,
descontando-se os montantes já pagos a título de adicionais de insalubridade e/ou penosidade em percentuais menores
;
b)

a partir de dezembro/2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, observado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública na data da propositura da ação
, limitadas ao teto de 60 (
sessenta
) salários-mínimos na data de distribuição da ação. De outro lado, em relação aos valores eventualmente não pagos no curso da ação, não se submetem ao teto acima registrado, aplicando-se, porém, a atualização a partir do momento em que deveriam ter sido pagas, por serem parcelas sucessivas;
c)

caberá à parte Recorrida, na fase de execução, apresentar a memória de cálculo, na forma aqui fixada;

d)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
e)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2024